Tribunal: TJDFT
Processo: 0740797-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740797-73.2021.8.07.0000 Agravante(s) Diego Ramos Azevedo Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Ramos Azevedo contra decisão exarada pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 111233896) que, na ação de conhecimento ajuizada por Diego Ramos Azevedo em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que se abstenha de exigir do autor a opção por um dos cargos acumuláveis de Policial Militar e de Técnico de Atividades do Hemocentro, até julgamento definitivo do pedido ou decisão em sentido contrário. Destaco o teor da decisão agravada, in verbis: A parte autora pretende, em caráter liminar, seja garantido o direito de acumular o cargo de policial militar com o de técnico em atividade do hemocentro. Afirma que a corporação emitiu nota técnica que não admite a cumulação neste caso. No caso, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes capazes de evidenciar probabilidade no alegado direito de acumulação. De fato, a emenda constitucional n.o 101/2019, acrescentou § 3o ao artigo 42 da Constituição Federal, segundo o qual aplica-se aos militares do Distrito Federal o artigo 37, XVI, da CF, com prevalência da atividade militar, dispositivo que veda a acumulação de cargos, com com algumas ressalvas. Ao contrário do que sugere a parte autora, a interpretação da norma constitucional é restritiva, pois trata-se de vedação de acumulação de cargos, que é a regra. A acumulação de cargos específicos é excepcional e as exceções se interpretam de forma restrita. No caso em questão, o autor pretende acumular cargo de técnico na área de saúde com a de policial militar. A alínea "c" trata da possibilidade de acumulação de cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissão regulamentada. Portanto, quando o cargo ou emprego é na área de saúde, a norma é a alínea "c". Por exemplo, militar médico com outra cargo ou emprego civil na área de saúde. O autor pretende cumular o cargo de militar, fora da área médica, com outro técnico na área de saúde. Não há previsão legal. Seria possível, com base na alínea "c", acumular o cargo de policial militar com outro de professor ou técnico ou científico fora da área da saúde, que tem disciplina própria (alínea "c"). As orientações administrativas são no sentido de interpretar as alíneas "b" e "c" de forma restrita. Para o militar cumular este cargo com outro de saúde, a atividade militar deve ter similaridade com a área da saúde, como o militar médico ou dentista. É esse o objetivo da norma constitucional. Não se pode admitir a acumulação com qualquer cargo ou emprego e sem critério. No caso, é essencial ouvir a parte ré em contestação, a fim de que possa apresentar as devidas justificativas relacionadas à pretensão da parte autora. Ademais, não há urgência capaz de justificar a tutela provisória. Não há risco de perecimento do direito. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. (...) Em razões recursais (Id 31633628), o agravante sustenta, em suma, ter a Emenda Constitucional 101/2019 permitido que os militares estaduais (policial militar e bombeiro) acumulem seu cargo com outro de professor, técnico/científico ou de profissional da saúde. Aduz que, em seu caso, verifica-se que o cargo de Técnico de atividades do Hemocentro “consiste em uma atividade técnica, sendo esta, classificada doutrinariamente como aquela que requer conhecimento técnico específico em sua área de atuação”. Assinala ser o melhor entendimento o de que a referida emenda constitucional permitiu aos militares “acumular seus cargos com outro: de professor, técnico ou científico, ou privativo de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas, desde que compatíveis em horário, assim como acontece nos demais cargos públicos”. Tece considerações sobre a disparidade que havia entre cargos militares e civis e sustenta ausência de razoabilidade na interpretação restritiva do § 3o do art. 42 da Constituição Federal, porquanto continuará “perpetuando as desigualdades impingidas aos militares de toda forma, visto que estes só poderiam acumular seus cargos se fossem da área médica, com outro cargo da mesma especialidade, de natureza civil (sendo este entendimento aplicável à Decisão aqui combatida)”. Diz sobre o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, visto que, caso não deferida a medida liminar, terá prejuízos econômicos e funcionais, pois será privado do cargo para o qual foi aprovado mediante concurso público. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Seja recebido o Agravo de Instrumento no regular efeito devolutivo, para conceder a Antecipação de Tutela inaudita altera parts, a fim de reformar a Decisão a quo (ID 111233896) no sentido de determinar que a parte Agravada se abstenha de exigir a opção por um dos cargos acumuláveis de Policial Militar e de Técnico de Atividades do Hemocentro, até julgamento definitivo do pedido ou Decisão em sentido contrário. b) A intimação da Agravada para que apresente suas contrarrazões no prazo hábil; c) No mérito, seja confirmada a Antecipação de Tutela requerida, reformando em definitivo a R. Decisão que outrora havia indeferido a tutela de urgência, com a confirmação da determinação de que a parte Agravada se abstenha de exigir a opção por um dos cargos acumuláveis de Policial Militar e de Técnico de Atividades do Hemocentro, até julgamento definitivo do pedido ou Decisão em sentido contrário; (...) No despacho de Id 31724427, esta Relatoria facultou ao agravante comprovar, com a guia de custas, o correto preparo do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias ou promover, no mesmo interregno, o recolhimento em dobro, de acordo com o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Em atendimento, o agravante apresentou o comprovante do recolhimento do preparo recursal (Ids 31823187 e 31823185). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os elementos apresentados no processo de referência, tenho por não evidenciados tais requisitos. Explico. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (caput) e da investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Ainda, disciplina o art. 37, XVI, da Constituição Federal, que, em regra, não são acumuláveis os cargos públicos para os servidores públicos civis, senão vejamos: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; A Emenda Constitucional n. 77, de 2014, possibilitou expressamente ao militar das Forças Armadas – Exército, Marinha e Aeronáutica – acumular um cargo na área da saúde com prevalência da atividade militar, à luz do art. 37, XVI, “c”, da CF, nos termos do art. 142, § 3o, VIII, da Constituição Federal: (...) VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7o, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c"; (...) A despeito de orientação jurisprudencial anterior à EC n. 77/2014, firmada em igual sentido[1], a regra passou a ser aplicada aos membros das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, por força do disposto no art. 42, § 1o, da CF, in verbis: Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (...) (grifo nosso) Nesse sentido, ilustram os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. MILITAR POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça admite a acumulação de dois cargos privativos na área de saúde, no âmbito das esferas civil e militar, desde que o servidor público não desempenhe as funções tipicamente exigidas para a atividade castrense, e sim atribuições inerentes a profissões civis, diante da interpretação sistemática do art. 37, XVI, alínea "c", c/c os arts. 42, § 1o, e 142, § 3o, II, da Constituição de 1988. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1698599/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE MÉDICO. MILITAR ESTADUAL (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS) E CIVIL (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE GOIÁS). EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 77/2014. PREVISÃO EXPRESSA. 1. A jurisprudência desta Corte admite a acumulação de cargos privativos de médico por militares. Precedentes. 2. A Emenda Constitucional n.° 77/2014 alterou a redação do inciso II do § 3o do art. 142 da Constituição Federal para permitir, expressamente, a acumulação, por militares, de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 3. Recurso ordinário provido. Segurança concedida. (RMS 34.239/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016) No ponto, anoto que a ratio decidendi do permissivo para a acumulação dos cargos privativos da área de saúde no âmbito militar, há muito, consagrou-se na condição de que “o servidor público não desempenhe as funções tipicamente exigidas para a atividade castrense, e sim atribuições inerentes a profissões de civis" (RMS 39.157/GO, 2a T., Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 07/03/2013). Doravante, com o advento da Emenda Constitucional 101/2019, foi acrescido o § 3o ao art. 42 da CF, que estendeu aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o direito ao acúmulo de cargos em todas as hipóteses ressalvadas nas alíneas do art. 37, XVI, da CF: “Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar.” (grifos nossos) Desse modo, ao militar estadual que já era reconhecido o direito à cumulação lícita de dois cargos privativos de profissionais de saúde (art. 37, XVI, “c”, da CF), a partir da EC n. 101/2019, restou-lhe autorizada a acumulação de cargos também para os casos de dois cargos de professor ou de um cargo de professor com outro técnico ou científico (art. 37, XVI, “a” e “b”, da CF): Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (...) Concretamente, conforme devidamente consignado na decisão objurgada, o agravante pretende acumular cargo de técnico na área de saúde (Técnico de atividades do Hemocentro, especialidade hematologia e hemoterapia, com 30 horas semanais – Id 111192286 do processo de referência) com o de policial militar. De fato, a pretensão de acumulação de cargos assim formulada não se enquadra no permissivo constitucional e, conforme entendimento da 1a Turma Cível deste Tribunal, consubstanciando “exceção à regra da não cumulatividade de cargos públicos que emana dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativas, a cumulação remunerada de cargos públicos deve guardar estrita conformidade com as exceções taxativamente enunciadas pelo legislador constituinte, não comportando as ressalvas, como exceções, interpretação extensiva e a utilização de instrumentos destinados a tangenciar o regramento geral (CF, art. 37, XVI)” (Acórdão 1351946, 07096642720198070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 18/7/2021). Sobre o tema, destaco, ainda, o julgado abaixo deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXCEÇÕES. CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CARGO CIVIL E MILITAR. TÉCNICO EM ENFERMAGEM E TERCEIRO SARGENTO DO CORPO MILITAR DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SEM HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, no seu Art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, abrindo exceção quando houver compatibilidade de horários e quando se tratar de a) de dois cargos de professor, b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico e c) de dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 2. A vedação de acumulação e as exceções constitucionais previstas pelo Art. 37, inciso XVI, alínea "c", da CF/88 alcança também os militares, por força da Emenda Constitucional 77/2014, que alterou o inciso VIII do § 3o do art. 142 da Constituição Federal. 3. O cargo de praça Bombeiro-Militar em Qualificações de Bombeiros-Militares Gerais exerce funções típicas de bombeiro militar, previstas no Art. 2o da Lei 8.255/1991. 3.1 A simples lotação de bombeiro militar na qualificação QBMG em divisão ou departamento de saúde ou a assunção de função de Enfermeiro não é suficiente para considerar ser o impetrante ocupante de cargo de profissional da saúde, circunstância que inviabiliza o enquadramento no permissivo constitucional para a acumulação. 3.2 Como aponta o §2o do Art. 30 da Lei 8.255/1991, os quadros de oficiais em saúde no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal são constituídos por aqueles que ingressaram na corporação mediante concurso específico para área da saúde, com exigência de diploma, o que não é a situação dos autos. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários, com base na súmula 512 do STF. (Acórdão 1366438, 07021768420208070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado porque, em verdade, a pretensão apresentada em razões recursais não encontra amparo na norma constitucional que determinou ser a acumulação de cargos exceção e restringiu as possibilidades apenas para as hipóteses nela expressamente previstas. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à probabilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. (...) (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMEIRO DO CORPO DE BOMBEIROS. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE TÍPICA DAS FORÇAS ARMADAS. ACUMULAÇÃO COM OUTRO CARGO DA ÁREA DA SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A vedação estabelecida pelo artigo 142, § 3o, inciso II, da Constituição Federal, quanto à acumulação de cargos pelos militares, refere-se apenas àqueles que possuem a função tipicamente das Forças Armadas. Precedentes. 2. Não sendo a atividade desenvolvida pelo impetrante típica das Forças Armadas e havendo compatibilidade de horários, é lícita a cumulação dos cargos de enfermeiro exercida no Corpo de Bombeiros e na Secretaria de Saúde Municipal. 3. Recurso provido. Ordem concedida. (RMS 29.838/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 03/11/2014)